Tribunal: TJPA
Processo: 0811216-89.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811216-89.2022.8.14.0000

APELANTE: LUCAS PEREIRA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU RUAN GOMES. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. ERRO DO JUÍZO SENTENCIANTE. PLEITO PREJUDICADO. JUÍZO QUE JÁ CORRIGIU A PENA DO ACUSADO LUCAS PEREIRA SOARES PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Lucas Pereira Soares, ressaltando que há também o relato judicial do policial responsável pela prisão do apelante, bem como a confissão em juízo do corréu Ruan Gomes.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Vale pontuar que o pedido de redução da pena resta prejudicado, já que, no dia 21/07/2022, o juízo
a quo
corrigiu o erro no cálculo da pena do acusado Lucas Pereira Soares, reduzindo-a para o patamar definitivo correto de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Pedido prejudicado.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Lucas Pereira Soares
(nascido em
30/08/1995
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
20/07/2022
, doc. ID 10610294 – págs. 423/429, pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Sérgio Augusto Andrade Lima
, que o
condenou
a uma pena final de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
valor este que foi corrigido pelo juízo
, conforme doc. ID 10610309 – pág. 461, para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 10610228 – págs. 332/334) que se trata de inquérito policial instaurado após o
auto de prisão em flagrante
dos denunciados
Lucas Pereira Soares
e
Ruan Gomes
pelo
crime de roubo
, ocorrido em via pública, na
Travessa Roberto Camelier
, entre
Rua Santo Antônio
e
Rua São Silvestre
, bairro do Jurunas, no dia
04/04/2022
, por volta das 06h30min. da manhã. A vítima
Daniel Machado Araújo
disse que estava em uma parada de ônibus quando
02 (dois) assaltantes o abordaram e anunciaram o assalto
, apontando uma
arma de fogo
para ele e para outras pessoas que estavam na parada e que, mesmo pedindo para os assaltantes manterem a calma,
foi ameaçado de levar um tiro se não entregasse de imediato seus pertences
.

Ato contínuo, os assaltantes teriam
empreendido fuga
após se apossarem dos bens da vítima, mas teriam sido frustrados pela guarnição da polícia militar, que estavam em
ronda ostensiva na VTR 2014
e foram acionados por populares de que um assalto havia ocorrido no local momento antes.

A prisão em flagrante se deu após os policiais terem seguido o rumo apontado pelos populares e, que, ao visualizarem os acusados adentrando na
Rua Santo Antônio
, nas proximidades da parada de ônibus,
efetuaram disparos com o intuito de intimidar os assaltantes a se renderem
, tendo Ruan se rendido
a priori
, após os disparos terem sido deflagrados, e
Lucas ainda teria tentado fugir
, mas logo foi detido pelos policiais. Com eles foram encontrados
01 (um) aparelho celular Apple Iphone XR 10, cor branca e 01 (um) relógio Smartwatch da marca Chilli Beans, pertencentes à vítima Daniel Machado Araújo
.

A vítima não teve dúvidas em reconhecer Lucas e Ruan como sendo os autores do assalto
e declarou às autoridades policiais que
seria Lucas o responsável por empunhar a arma de fogo e que teria proferido a grave ameaça endereçada à sua pessoa
, e que Ruan teria se encarregado de subtrair os pertences de sua mão.

Os acusados, ao serem perquiridos acerca das imputações, manifestaram seus
direitos de permanecerem em silêncio e de se pronunciar apenas em juízo
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10610306 – págs. 453/457), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
, vez que
não foi feito o reconhecimento do acusado
. Requer também a
redução da pena
, vez que houve erro na dosimetria,
devendo ser alterada a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

O acusado Ruan Gomes declarou que não deseja recorrer
(
Certidão
doc. ID 10610321 – pág. 475).

Em
contrarrazões
(doc. ID 10610323 – págs. 478/481), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
desp
rovimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 11288758 – págs. 499/500).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar, vale pontuar que
o pedido de redução da pena resta prejudicado
, já que, no dia
21/07/2022
,
o juízo
a quo
corrigiu o erro no cálculo da pena do acusado Lucas Pereira Soares, reduzindo-a para o patamar definitivo correto de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo-se inalterados todos os demais termos da sentença, conforme despacho doc. ID 10610309 – pág. 461.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória.

A defesa de Lucas Pereira Soares suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo arcabouço probatório de que o acusado praticou alguma ação para o delito
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo Inquérito por Flagrante (doc. ID 10610145 – págs. 09/14), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 10610145 – pág. 19) e pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 10610145 – pág. 20), bem como pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança, narraram o ocorrido. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
o apelante agiu com violência e grave
ameaça para subtrair os bens da vítima
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

Na
polícia
,
o acusado Lucas Pereira Soares permaneceu em silêncio
(doc. ID 10610145 – pág. 13). Em
juízo
,
o réu Lucas Pereira Soares negou a participação na empreitada criminosa, entretanto, seu comparsa Ruan Gomes, quando interrogado em juízo, confessou a autoria delitiva, declarando que ambos tiveram participação na execução do crime
(doc. ID 10610281 – págs. 402/403). Disse que
Lucas era quem portava o simulacro de arma de fogo, enquanto sua participação consistia em subtrair os bens da vítima, no caso, 01 (um) celular e 01 (uma) mochila
.

A
confissão do denunciado Ruan Gomes
, assim como as
declarações da vítima e das testemunhas
, comprova, sem sofismas, que
os acusados Lucas e Ruan foram os autores do crime
.

A vítima
Daniel Machado Araújo
, ouvida perante a
autoridade judicial
(doc. ID 10610281 – págs. 402/403), declara “Que estava em uma parada de ônibus quando 02 (dois) elementos chegaram e anunciaram o assalto, um deles empunhando algo que parecia ser uma arma de fogo que era apontada para as pessoas que estavam na parada, enquanto o outro acusado subtraía os bens. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga, mas foram presos, logo em seguida, pela polícia, após perseguição, depois de acionados por populares. Durante a prisão em flagrante,
o ofendido reconheceu os denunciados como os autores do crime
, alegando que os meliantes subtraíram seu telefone celular e uma mochila, como também bens pertencentes a outra pessoa, porém somente houve a recuperação de seus objetos furtados. A outra vítima não quis ir para a delegacia. Com relação a arma de fogo, não tem condições de informar tratar-se de um simulacro ou arma de verdade”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Lucas Pereira Soares
.

O
policial militar Ronan Barbosa da Silva
prestou relato coerente em
juízo
(doc. ID 10610281 – págs. 402/403), dando conta de que “foi acionado, por populares, reportando um arrastão praticado por 02 (dois) elementos em uma parada de ônibus, tendo a guarnição policial visualizado os nacionais em fuga. O acusado Ruan Gomes se entregou ao ver a viatura policial, jogando-se ao chão, estando de posse de bens subtraídos da vítima. A testemunha efetuou a prisão do denunciado Ruan, tendo a viatura seguido em perseguição ao denunciado Lucas, que foi preso mais à frente. Que nenhuma arma de fogo foi encontrada com os denunciados. Que a testemunha reconheceu os dois denunciados, presentes à audiência de instrução e julgamento, como as pessoas presas em flagrante na data do fato”.

Quanto ao depoimento extraído de policial militar, advertimos que
inexiste motivo para que seja colocado em dúvida, vez que,
in casu
, foi seguro na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o
depoimento do policial
sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tal depoimento venha a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupa, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2023